Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716797-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI ALVES PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26359481 do Distrito Federal, porquanto deverá ser protocolada perante o juízo de origem. Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora